Tribunal: CARF
Processo: 13837.000437/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000437/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.462 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
O fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da exclusão
do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na apuração
dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pela ingresso no
regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES FEDERAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SUPERMERCADO SOUZA
BUENO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante do indeferimento, pela DRF/Jundiaí-SP, de pedido de restituição de crédito
do SIMPLES FEDERAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000437/2006-56
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.462 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000437/2006-56

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Pedido de Restituição de fl. 1, protocolado em 24/11/2006, no valor, de R$
4.109,91, correspondente a recolhimentos feitos a título de Simples - Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, relativos aos períodos de apuração de janeiro/2002 a dezembro/2002,
conforme planilha de cálculo às fls. 14/16. A contribuinte justificou seu pleito alegando
que seria indevida a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo do Simples.
A DRF em Jundiaí emitiu o Despacho Decisório de fls. 26/27, indeferindo o pedido de
restituição e não reconhecendo o direito creditório da contribuinte, sob a fundamentação
de que a Lei n° 9.317, de 1996, não apresentava nenhum hipótese de exclusão de
valores da base de cálculo do Simples.
Cientificada do indeferimento de seu pleito em 09/08/2007 (fl. 30), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 21/08/2007 (fls. 32/39), na qual alega:
- o fato gerador do Simples, que é o faturamento, deve ser considerado somente aquilo
que a contribuinte fatura, não podendo ampliar tal conceito para o faturamento obtido
por outro pessoa, como é o caso do ICMS que é faturado pelo Estado;
- o valor do ICMS destacado na nota fiscal é para simples registro contábil fiscal, não
devendo em hipótese alguma ser incluído na base de cálculo do Simples. Admitir o
contrário é ferir de morte o princípio da capacidade contributiva e do não confisco;
- a lei que instituiu o Simples não pode alterar o conceito de faturamento utilizado
expressamente pela Constituição Federal para definir a competência tributária da. União
para a cobrança de contribuição sobre o faturamento.
Para corroborar o seu entendimento, a manifestante cita o Supremo Tribunal Federal,
especificamente trecho do voto do relator Ministro Marco Aurélio no RE n° 240.785-2.
A DRJ/Campinas-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
O valor do ICMS devido pela própria contribuinte integra a base de cálculo do Simples.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente:
(i) de forma inovadora, sem que a unidade de origem ou a DRJ sequer tenha suscitado o assunto,
invoca a tese do “cinco mais cinco” para argumentar que não houve decadência/prescrição no
seu pleito de restituição de supostos pagamentos indevidos; e (ii) renova suas considerações no
sentido de que o ICMS deve ser excluído das bases de cálculo da COFINS e do PIS, propondo
que se aguarde o julgamento do STF no âmbito do RE no 240.785-MG.
É o relatório.
Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.462 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000437/2006-56

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a interessada invoca a questão da decadência/prescrição do seu
pedido de restituição sem que a unidade de origem ou a DRJ tenha sequer suscitado o assunto. E
mesmo que se pudesse considerar que se trata de matéria de ordem publica, constato que a
questão não se aplica ao caso porque o pedido foi protocolado em 24/11/2006 (fls. 01) e trata de
fatos geradores ocorridos durante o ano-calendário de 2002. Assim, carece de objeto essa parte
do recurso. Portanto, dele conheço apenas quanto à solicitação de exclusão do ICMS das bases
de cálculo do PIS e da COFINS.
Sobre o tema, a DRJ já tocou no ponto crucial. O SIMPLES FEDERAL, que vigia
na época, não era um tributo. Tratava-se, apenas, de um regime simplificado de apuração de
diversos tributos federais. Como tal, a base de cálculo a partir da qual se calculava os valores
mensalmente devidos era fixada em lei e não possuía identidade com as bases de cálculos dos
tributos envolvidos. Neste sentido, até mesmo o IRPJ e a CSLL, que sabidamente possuem suas
bases de cálculo associadas com o lucro empresarial, eram incluídos naquela sistemática.
Naturalmente, as parcelas dos valores devidos que eram rateadas a título desses tributos
invariavelmente se afastavam daquilo que seria apurado se houvesse a rigorosa aplicação das
correspondentes alíquotas sobre o lucro mensalmente apurado.
O raciocínio também se aplica ao PIS e à COFINS apesar de essas contribuições
serem tributos cujas bases de cálculo, na modalidade cumulativa, se assemelharem mais com a
base de cálculo dos valores devidos mensalmente para o SIMPLES FEDERAL. Não há
necessidade de identidade dessas bases.
Isto fica mais evidente quando se percebe que a inscrição no regime simplificado
era meramente optativa. Veja-se, a propósito, a clareza do seguinte dispositivo estatuído na Lei
no 9.317/96:
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto: (grifei)
Portanto, o fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da
exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na apuração dos
valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pelo ingresso no regime simplificado
consubstanciado pelo SIMPLES FEDERAL.
Como já assentado pela DRJ, o julgado mencionado pela recorrente (o RE no
240.785-2/MG) se restringiu a apreciar questões reativas ao PIS e à COFINS, não possuindo,
assim, implicações com o regime do SIMPLES FEDERAL.
Além disso, os questionamentos acerca da inconstitucionalidade dos comandos
legais que envolveram a base de cálculo do regime não podem ser apreciados por este colegiado
porque a competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação
administrativa. Quanto a isto, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II da
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.462 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000437/2006-56

Portaria MF no 343/2015 (que aprovou o Regimento Interno do CARF – RICARF) e a Súmula
CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário na única parte em que pode ser conhecida, qual seja, a exclusão do ICMS da base de
cálculo dos valores devidos no âmbito do SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital